Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SAQUES NA MODALIDADE CRÉDITO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. O agravante afirma não reconhecer saques realizados na modalidade crédito entre outubro/2024 e janeiro/2025, cujo somatório atinge R$ 1.234,85, atribuindo os lançamentos à clonagem de cartão. Requer a suspensão da exigibilidade do débito, a abstenção de negativação e a antecipação da tutela recursal.
2. Deferimento de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, o que não se verificou. 2.1. O boletim de ocorrência, documento produzido unilateralmente, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Não foram acostadas cópias de faturas, comprovantes de saques ou prova de prévia contestação administrativa perante a instituição financeira. 2.2. Ademais, não demonstrado o perigo de dano, uma vez que os saques impugnados ocorreram há mais de um ano, circunstância que afasta a urgência necessária à concessão da medida pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.